Tribunal: TJBA
Processo: 8058046-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8058046-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KESSILA COSTA EVANGELISTA e outros

Advogado(s)
:
EDENILSON GONCALVES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE
SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO

(ARTIGO
148, § 1º, III,
DO CP).

T
ESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 310 DO CPP. ALEGAÇÃO SUPERADA.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA NO CURSO DO PRESENTE WRIT. EXCESSO PRAZAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO.
SUPERVENIÊNCIA DE
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O FLAGRANTE E DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR
.

INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DA PACIENTE
. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO CONSTRITOR QUE FAZ REFERÊNCIA A INVESTIGAÇÃO MINUCIOSA E INDÍCIOS ROBUSTOS DA AUTORA DELITIVA.
MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Edenilson Gonçalves dos Santos, Advogado, apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA. Dr. Marley Cunha Medeiros.

2.
Exsurge dos autos que a Paciente foi presa no dia 27/09/2025 por suposta prática do delito previsto no artigo 148, § 1º, III do CPB.

3.
Ab initio
, de acordo com a documentação acostada ao id 91883891, a título de informações judiciais, verifica-se que a audiência de custódia foi realizada em 01/10/2025 e, na ocasião, a indigitada autoridade coatora decidiu pela homologação do cumprimento do mandado de prisão, reiterando os fundamentos do édito constritor, mantendo a segregação cautelar.

4.
Nesse viés, eventual ilegalidade da prisão restou superada, ante a comprovação de realização do ato, bem assim ante a superveniência de decisão que manteve a medida constritiva, com lastro no artigo
312
do
Código de Processo Penal
.

5.
Desta forma, é forçoso reconhecer o perecimento do objeto, com a consequente aplicação do art. 659 do CPP, em relação a este tópico
.

6. A
o menos em cognição sumária, como é próprio do rito do habeas corpus, verifica-se que a decisão objurgada foi precedida de minuciosa investigação, que reuniu indícios robustos da autoria delitiva que se imputa à Paciente e aos demais investigados.

7.
Demais disso, em consulta aos autos do PJE 1º Grau, constata-se que o inquérito policial aparentemente se encontra encerrado e remetido ao Parquet em 08/10/2025.

8.
Nesse cenário, seria prematura e temerária qualquer incursão aprofundada acerca de tais alegações, suscetível
de violação ao princípio do devido processo legal, sobretudo se considerarmos a impertinência do exame aprofundado de provas, nesta via mandamental.

9.
Portanto, nesse tópico, também não conheço do presente writ.

10.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer subscrito pela Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha, pelo conhecimento parcial e denegação da Ordem.

11.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8058046-54.2025.8.05.0000
, impetrado por Edenilson Gonçalves dos Santos, Advogado, em favor de
KESSILA COSTA EVANGELISTA
,
apontando como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Morro do Chapéu/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO
conhecer DO HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10